Tribunal: CARF
Processo: 17095.720232/2023-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720232/2023-73
ACÓRDÃO
2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMAO AUREO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL.
MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência legal expressa, vedando que entidades imunes
realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito
da entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.
IMUNIDADE.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
JOVEM
APRENDIZ
DESCUMPRIMENTO DO ART.14, INCISO II DO CTN. PROVA PELA
AUTORIDADE FISCAL.
Para a realização de lançamento fiscal, com base no descumprimento do
art. 14, inciso II, do CTN, cabe à autoridade fiscal provar a transferência
efetiva do benefício fiscal a empresas terceiras nos contratos envolvendo
cessão de jovens aprendizes a empresas terceiras. A mera constatação da
cessão de mão de obra não implica na presunção do descumprimento
citado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, que lhe negaram provimento.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 28/04/2023 pelo enquadramento indevido como
entidade isenta de contribuições sociais (código FPAS 639) na GFIP. Tal incorreção gerou o não
recolhimento das contribuições patronais de empresa, RAT e Terceiros.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 34/37), o contribuinte com atuação no
ramo de atividades de serviços de assistência social sem alojamento (CNAE 8800-6/00). Informou
em GFIP o código FPAS 639 e código de Recolhimento 150 (destinado à empresa prestadora de
serviço com cessão de mão-de-obra), em relação aos trabalhadores cedidos a tomadoras de
serviços.
Apesar de o contribuinte comprovar a regularidade do CEBAS, entendeu a
autoridade fiscal que o mesmo não poderia se beneficiar da imunidade, prevista § 7o do art. 195
da Constituição Federal, já que prestava serviços a outras empresas através de cessão de mão de
obra.
Argumentou, com base no Parecer/CJ no 3.272/04 do Ministério da Previdência
Social, que as entidades beneficentes de assistência social não podem ceder mão-de-obra em
caráter oneroso e habitual. Que a imunidade outorgada pela Constituição Federal deve ficar
limitada à contribuição relativa aos segurados que prestam serviços à própria entidade, de modo a
viabilizar a prestação das atividades beneficentes e não à implementação do objeto de terceiros.
Acrescenta que a maior parte dos segurados da instituição estão alocados na
prestação de serviços a terceiros (cessão de mão de obra), e que a maior parcela da receita
auferida decorre desses contratos.
Conclui que a cessão de mão-de-obra realizada pela fiscalizada consiste num desvio
de sua finalidade assistencial e, portanto, descumprimento do requisito previsto no inciso II, do
art. 29, da lei 12.101/2009, e do art. 14 do CTN.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 05/06/2023 foi apresentada impugnação ao lançamento com as alegações
adiante sintetizadas:
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
3
 Que a Lei Complementar 187/2021, que revogou a Lei 12.101/09, dispensou
a aplicação subsidiária dos artigos 9° e 14, do CTN, por se tratar de
Legislação específica vigente aplicável para regulamentar a imunidade
tributária prevista no artigo 195, §7°, da Constituição;
 Que deveria ser aplicada a Lei Complementar 187/2021, já que era a norma
vigente à época do lançamento;
 Contesta a aplicação do Parecer n°3.274/04 do Ministério da Previdência
Social, por entender que não presta serviço de terceirização de mão obra em
ramos não ligados aos seus objetivos institucionais, que não podem ser
confundidos com os o programa socioassistencial de aprendizagem realizado
pela entidade
 Que possui CEBAS regular, portanto a declaração do código FPAS em GFIP
estaria correta;
 Que o fato da impugnante contratar os aprendizes e deles terem como
locais da aprendizagem práticas as empresas tomadoras, mencionadas na GFIP,
não descaracteriza a condição de entidade beneficente de assistência social;
 Que a Lei Complementar 187/21 deixou claro que a imunidade das
entidades certificadas pelo CEBAS abrange todas as suas atividades e segurados
da previdência social;
 Que não transfere a terceiros o benefício fiscal da imunidade. Que cobra das
contratantes, juntamente com os custos dos salários e demais direitos
trabalhistas, os recursos relativos a contribuição previdenciária patronal;
 Que a autoridade fiscal não poderia realizar o lançamento de ofício, mas
somente a representação junto ao Ministério responsável pela certificação;
 Que não caberia a Secretaria da Receita Federal desqualificar a entidade
com uma frágil alegação de suposto desvio de finalidade. Que tal atribuição
compete ao Ministério certificador;
 Requer suspensão do presente processo, com a remessa, se for de interesse
da Receita Federal, em forma de representação perante o Ministério do
Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a fim de que esta autoridade
competente avalie a regularidade do gozo da imunidade;
 Que não faz concorrência desleal com as "empresas legítimas de cessão de
mão de obra", na medida que o programa de aprendizagem realizado é um
programa socioassistencial, que não poderia ser prestado por outra empresa;
 Discorda de um dos critérios adotados pela autoridade fiscal para a
descaracterizar a imunidade, quanto à receita bruta auferida na cessão de mão
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
4
de obra. Alega que não foram apontadas as despesas incorridas nos respectivos
contratos. Que, em algumas situações, a entidade prestou serviços de forma
deficitária;
 Que presta serviços de forma gratuita em favor de diversos usuários, dentre
eles crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência,
famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, risco e/ou
violação de direitos;
 Que foram incluídos no lançamento, conforme anexos I e III do relatório
fiscal, as remunerações dos segurados, que prestam serviços diretos, através da
instituição, de forma gratuita;
 Contesta o percentual da contribuição para o GILRAT;
 Que o fato do impugnante assinar a carteira de trabalho dos aprendizes não
descaracteriza o caráter assistencial dos serviços prestados.
Em 16/11/2023 a 12a Turma da DRJ/01 negou provimento à impugnação, com base
no Acórdão 101-026.169, do qual reproduzo adiante os principais trechos:
DIREITO À ISENÇÃO/IMUNIDADE. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO -
ADE. DESNECESSIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 187/2021.
...............................................................................................................................
Superada a insegurança jurídica, trazida pelo julgado prolatado no RE no 566.622,
em comparação com as razões de decidir configuradas na ADI no 2.028, as quais
abordaram em linhas gerais os mesmos temas de direito daquele recurso, verifica-
se que o STF uniformizou o entendimento de que os "aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam
passíveis de definição em lei ordinária”, enquanto que, o modo beneficente de
prestar assistência social, será definido por lei complementar.
...............................................................................................................................
Assim, mais uma vez, à exceção dos dispositivos da Lei no 12.101/09 declarados
inconstitucionais, o STF reconheceu a legitimidade dos requisitos formais
indispensáveis à certificação das entidades beneficentes educacionais e de
assistência social, bem como as normas do art. 29 (exceto o inciso VI) que
detalham o cumprimento do art. 14, do CTN.
Portanto, no caso em questão, deve ser lembrado que o lançamento realizado
corresponde ao período de 01/01/2019 a 31/12/2020, razão pela qual os
requisitos legais para o gozo da isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal, estão elencados no art. 55 da Lei 8.212/91 e no art. 28 da
Medida Provisória no 446/2008.
...............................................................................................................................
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
5
Como se percebe, sendo contatado o descumprimento dos requisitos necessários
para fazer jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), a Autoridade Fiscal lavrará o Auto de Infração, restando
automaticamente suspenso o direito à isenção/imunidade.
E a imediata lavratura do Auto de Infração, quando constatado o descumprimento
dos requisitos necessários para fazer jus ao CEBAS, também é prevista na Lei
Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021(....)
.................................................................................................................................
Cabendo salientar, inclusive, que o lançamento fiscal não decorreu pela falta do
CEBAS, mas sim pelo descumprimento dos requisitos necessários à certificação.
Assim, não há prévia necessidade de emissão de Ato Declaratório Executivo – ADE
de suspensão de isenção, para fins de constituição do presente crédito
previdenciário em discussão.
................................................................................................................................
A análise do cumprimento dos requisitos exigidos para o gozo da imunidade deve
observar a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador, em
conformidade com o “caput” do art. 144 do CTN. Cito:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Por essa razão, sendo o período fiscalizado os anos-calendário de 2019 e 2020, o
crédito constituído encontra-se regido, no tocante às normas materiais para
fruição do benefício, pelo disposto na Lei no 12.101/ 2009 que, por sua vez, não
previa em seu texto - como ocorreu com a Lei Complementar 187/2021, a
permissão para ceder trabalhadores a tomadores de serviços com o propósito de
gerar recursos. Assim resta afasta a possibilidade de aplicação da Lei
superveniente à ocorrência dos fatos geradores.
IMUNIDADE. REQUISITOS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CARÁTER NÃO
ACIDENTAL DAS ATIVIDADES. MÍNIMA REPRESENTATIVIDADE QUANTITATIVA
DE EMPREGADOS CEDIDOS.
...................................................................................................................................
Observa-se que a questão colocada é a de se saber se a impugnante, ao mesmo
tempo que usufrui da imunidade de contribuições sociais prevista no art 195, § 7o,
da CF, poderia contratar segurados, para cedê-los, de forma continuada e
onerosa, a outras empresas, sendo esta sua atividade preponderante.
A autoridade fiscal entendeu que tal procedimento é incompatível com a
finalidade social que toda entidade, beneficiada pela referida imunidade, deve
ter, qual seja, a prestação de serviços de assistência social. Ou seja, a cessão de
mão-de-obra, de forma onerosa e contínua, como no caso em questão,
caracterizaria descumprimento de requisito material necessário para manutenção
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
6
do benefício, previsto tanto no inciso II do artigo 29 da Lei no 12.101/09 (lei
ordinária), quanto no art. 14 do CTN (lei complementar). Assim, não teriam sido
atendidas as premissas constitucionais e legais pertinentes, que habilitariam o
contribuinte ao gozo da imunidade na atividade de assistência social.
...............................................................................................................................
Ademais, verifica-se que em nenhum momento a fiscalização pretendeu ocultar
despesas incorridas nas atividades de cessão de mão-de-obra, “dando
erroneamente a entender que tudo isso é "lucro" (diga-se, superávit da
entidade)”, conforme “equivocadamente” alega a impugnante. Até porque, no rol
dos requisitos cumulativos contidos no art. art. 29 da Lei 12.101/2009, não consta
nenhuma restrição acerca dos níveis de lucratividade sobre as atividades
exercidas, mas tão somente quanto a aplicação de eventual superávit: II - aplique
suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
...............................................................................................................................
A imunidade outorgada pela Constituição Federal, no que tange às contribuições
sociais, limitou-se às contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
que prestam serviços à própria entidade, de modo a viabilizar a prestação das
atividades beneficentes e não à implementação do objeto de terceiros, como de
fato, ocorre no caso em questão.
...............................................................................................................................
Desta forma, a imunidade em questão somente faz sentido se limitada às
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados que prestam serviço
à própria entidade beneficiada, que realiza a atividade de assistência social que o
Estado visa estimular. Ora, no caso em questão, os trabalhadores contratados
pela impugnante, na sua grande maioria, conforme já salientado, na verdade, não
prestaram serviços vinculados à assistência social, tendo em vista que foram
cedidos para a implementação das atividades de outras empresas e órgãos
públicos, tidas como não beneficentes.
No caso em questão, não houve por parte da impugnante a alegada promoção da
integração ao mercado de trabalho, mas simplesmente a contratação de
trabalhadores que foram, posteriormente, cedidos a tomadores de mão-de-obra.
Ou seja, os trabalhadores quando foram cedidos já se encontravam com seus
contratos de trabalho formalizados com a impugnante, o que demonstra que a
cessão posterior de mão-de-obra teve como objetivo a obtenção de receita, ou
seja, atividade nitidamente comercial, alheia à assistência social.
Esta atividade de contratação de empregados para, posteriormente, utilizá-los
para na prestação de serviços de terceiros, na verdade, é a mesma das demais
empresas privadas prestadores de serviços de cessão de mão-de-obra, o que
demonstra o desvirtuamento das finalidades sociais da entidade, ora Impugnante,
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
7
que na verdade, utiliza seus funcionários na cessão de mão-de-obra a diversas
empresas privadas.
Portanto, considera-se demonstrado que a cessão de mão-de-obra realizada pela
impugnante consiste num desvio da finalidade assistencial e, portanto,
descumprimento do requisito previsto no inciso II, do art. 29 da Lei no
12.101/2009 (lei ordinária) e, também, no inciso II do art. 14, do CTN (lei
complementar), conforme apontado pela Fiscalização.
SAT/RAT. GRAU DE RISCO. CNAE.
Conforme consta do Relatório Demonstrativo de Apuração, o CNAE da entidade é
8800-6/00, que coincide com o CNAE autodeclarado. Porém, e este código CNAE
preponderante, possuía alíquota 2,00 - risco médio, à época dos fatos geradores
(2019 a 2020), conforme consta do referido relatório,(....)
CONCLUSÃO
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação, e pela manutenção do crédito de contribuições
previdenciárias.
3-DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 28/12/2023 foi apresentado Recurso Voluntário, reproduzindo as alegações já
enfrentadas na decisão recorrida.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Antes de passar à análise das alegações recursais, é fundamental partir da premissa
de que a autoridade lançadora não contestou a regularidade do CEBAS do Recorrente. O
lançamento foi fundamentado no suposto descumprimento de requisito material necessário para
manutenção do benefício de entidade filantrópica, concorrendo deslealmente com empresas
legítimas de cessão de mão de obra, conforme narrado no relatório fiscal de folhas 34/37.
Analisando o extenso texto do Recurso apresentado, depreende-se que as
alegações se reduzem às seguintes questões de mérito:
1. Que a entidade não presta serviços de terceirização de mão de obra, mas
serviços assistenciais;
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
8
2. Que a legislação vigente não veda que empresas beneficentes, portadoras
do CEBAS, forneçam mão de obra a terceiros;
3. Que a autoridade fiscal não poderia lançar de ofício as contribuições
decorrentes da descaracterização da imunidade. Cabendo, neste caso,
somente a representação ao órgão certificante.
4. Que deveria ser aplicada a alíquota de 1% para a contribuição do GILRAT,
caso lançamento seja declarado procedente.
Quanto à primeira questão , nos parece claro que os serviços prestados pelos jovens
aprendizes são realizados por meio de cessão de mão de obra. Vejamos, os contratos anexados
aos autos( fls. 83/3.184) demonstram que o Recorrente coloca à disposição das empresas
contratantes os aprendizes, que realizam serviços sob supervisão destas. Não se contrata um
serviço específico da entidade beneficente, mas o fornecimento de trabalhadores, ainda que
aprendizes, para realização de serviços diversos em benefício das empresas contratantes.
Vencida a primeira questão, torna-se necessário avaliar se o fornecimento de mão
de obra a empresas não imunes constitui elemento suficiente para que a autoridade fiscal
desconsidere a imunidade, sob alegação de desvio de finalidade.
Trata-se questão controversa, com decisões não uniformes neste Conselho.
Inicialmente, é preciso que se estabeleça qual deve ser a legislação aplicada ao
lançamento em questão, diante de inúmeras alterações legislativas e decisões judiciais, que
permeiam o tema.
Os requisitos necessários para o gozo da imunidade, estabelecida no artigo 195,
§7°, da Constituição, foram inicialmente previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991. Posteriormente, a
Lei 12.101/2009 revogou tal artigo, passando a regulamentar a questão. No entanto, após diversas
ações, contestando a constitucionalidade das referidas Leis, o Supremo Tribunal Federal declarou
a inconstitucionalidade parcial do art.55 da Lei 8.212, reconhecendo somente a
constitucionalidade do inciso II, bem como dos aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo, entendendo que são passíveis de definição em lei ordinária.
Como somente em 16/12/2021 foi publicada a Lei complementar 187,
regulamentando os requisitos para o reconhecimento da imunidade em questão, os requisitos a
serem observados pelas entidades beneficentes em período pretérito são aqueles previstos no art.
14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; (grifamos)
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
9
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
No caso concreto analisado, o lançamento(28/04/2023) se deu após o trânsito em
julgado da decisão do STF(27/09/2022), que reservou à lei complementar a instituição de
requisitos para a concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência
social. Porém o período lançado (01/2019 a 12/2020) é anterior à Lei Complementar 187. Sendo
assim, tais requisitos deveriam ter sido aferidos com base no art. 14 do CTN, diante do
reconhecimento pelo STF de que não caberia à lei ordinária tal disposição.
Considerando que a questão não gira em torno dos aspectos procedimentais de
certificação e fiscalização, mas de requisito material que teria sido descumprido pela entidade
beneficente, entendo que a autoridade fiscal deveria analisar o caso a luz do art. 14 do CTN, como
de fato o fez, conforme narra no relatório fiscal.
Entendeu a autoridade fiscal que a entidade, ao ceder aprendizes a empresas não
beneficentes, estaria violando o requisito imposto pelo inciso II do art. 14 do CTN, na medida que
estaria transferindo indevidamente um benefício fiscal para estas empresas. Para fundamentação
do entendimento, mencionou o Parecer/CJ 3.272/2004, do Ministério da Previdência, e as
Soluções de Consultas 10/2015 e 144/2019.
Embora os atos citados não tenham força vinculante junto a este órgão julgador,
analisando as fundamentações manifestadas em seus dispositivos, constata-se que o
entendimento comum foi de que a cessão de mão de obra conferiria vantagem financeira aos
tomadores de serviços. Desta forma, o requisito do art. 14, inciso II do CTN estaria sendo violado,
na medida que recursos estariam sendo transferidos indiretamente para as empresas tomadoras,
em prejuízo dos objetivos institucionais da entidade beneficente.
Grande parte da controvérsia se dá pelo fato de a legislação vigente não vedar
expressamente o exercício de atividades de cessão de mão obra pelas instituições beneficentes.
Nesse sentido, a Lei Complementar 187/2021 foi mais clara, ao admitir textualmente, em seu art.
3o, Inciso V, a possibilidade de cessão de mão de obra, desde que não ocorra a transferência do
benefício fiscal ao tomador do serviço.
Feita as presentes considerações, a solução do litígio em análise se reduz na
determinação se de fato os tomadores de serviços foram beneficiados indiretamente pela
imunidade, violando o art. 14, inciso II do CTN.
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
10
Percebe-se que a autuação decorre da legitima precaução por parte do órgão
fiscalizador em impedir que instituições beneficentes sejam utilizadas para a prática de evasão
fiscal. Não raro, entidades beneficentes imunes são criadas com fim exclusivo de intermediação de
mão de obra para empresas, que buscam redução de carga tributária, mediante tal artifício.
No entanto, analisando o caso concreto, não nos parece estarmos diante de uma
espécie de planejamento fiscal, visando a redução indevida da carga tributária. Melhor explicando,
não foi demonstrado nos autos a existência de qualquer espécie de conluio entre os contratantes,
que indicasse a transferência de benefício financeiro aos tomadores de serviços. Neste caso
deveria a autoridade fiscal comprovar o efetivo benefício auferido pelo tomador, não presumi-lo.
Também não foi demonstrado que o custo arcado pelos tomadores na contratação
encontrava-se abaixo do preço de mercado. O grande número de tomadores, de diversos setores,
representa mais um elemento para descaracterizar possível conluio entres a partes, que não foi
em momento algum alegado pela autoridade fiscal.
Analisando os dados constantes no Anexo I do relatório fiscal (arquivo não paginado
de fls.38), constata-se a alocação de forma pulverizada de aprendizes às empresas tomadoras ,
com valores remuneratórios reduzidos pra cada uma. Tal fato reforça o entendimento de que a
prática adotada não teve o objetivo de redução indevida da carga tributária.
Em momento algum se discutiu o caráter assistencial da entidade, mas a possível
violação ao art. 14, inciso II do CTN. Não nos parece crível que a entidade beneficente transfira
benefício financeiro a empresas, das quais não tem qualquer tipo de relação.
Nesse sentido tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes
realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da
entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.( Acórdão no
9202-010.112, de 22/11/2021, relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri)
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes realizem
cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a imputação de
violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da entidade de
usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.( Acórdão no 9202-
011.185,de 20/03/2024, relatora Fernanda Melo Leal)
Portanto, não se pode presumir a violação do art. 14, inciso II do CTN quando a
entidade imune realiza cessão de mão de obra. É necessário que se prove o efetivo benefício
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720232/2023-73
11
financeiro das tomadoras de serviços, em prejuízo dos recursos destinados à manutenção da
entidade beneficente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 3625
DF CARF MF
Original